Tribunal: TCU
Processo: 033.964/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1613/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso interposto por Jabes Sousa Ribeiro, por meio do qual requer reconsideração do Acórdão 1591/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 62). Considerando que a peça recursal foi examinada com base nos requisitos estabelecidos para o recurso de reconsideração, cabível nestes autos, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que por meio do Acórdão 1591/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 62), esta Corte de Contas, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas de Jabes Sousa Ribeiro, condenando-o em débito e multa; Considerando que, em face dessa deliberação, o recorrente interpôs recurso de reconsideração, que foi conhecido, para, no mérito, ter seu provimento negado, de acordo com o Acórdão 2917/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 117); Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto"; Considerando que a rediscussão de mérito solicitada pelo recorrente não se mostra mais possível em sede de recurso ordinário, em razão da preclusão consumativa, prevista no art. 278, § 3o, do Regimento Interno do TCU, que se operou devido ao recurso de reconsideração anteriormente interposto; Considerando que não seria possível receber o expediente como recurso de revisão, pois este expediente recursal somente pode ser conhecido em hipóteses específicas e excepcionais, descritas no artigo 35 da Lei 8.443/92 e que o recebimento da peça nessa modalidade seria prejudicial ao responsável, que teria encerrado, em definitivo, sua oportunidade de revisão da decisão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, 278, §§ 3o e 4o, e 285 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Jabes Sousa Ribeiro, em razão da preclusão consumativa; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 033.964/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX). 1.2. Recorrente: Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Ilhéus - BA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Luciana Nogueira Lino (OAB/BA 40.411) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.